Tribunal: STF
Processo: ARE 1424496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao apelo da defesa interposto em face de sentença que condenou os réus às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 273, §1° e §1°-A e §1°-B, I, II, III e V, e art. 288, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal. 



    Na mesma oportunidade, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao apelo do Ministério Público para aumentar a pena-base quanto ao delito do art. 273 do Código Penal, fixando a pena dos réus em “12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso” (Vol. 19, fl. 23).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 19, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, venda de medicamento sem receita e associação criminosa. Sentença condenatória para ROBERTO, THIAGO E LETÍCIA e absolutória para AMANDA. Ambas as partes apelam. O Parquet requer a condenação de AMANDA, nos termos da inicial acusatória. Ainda, almeja o recrudescimento da pena-base de todos os acusados com relação ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal. A defesa almeja, preliminarmente, o direito de os acusados apelarem em liberdade. No mérito, busca a absolvição de todos, por falta de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor disposto nos termos do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas e a participação de menor importância para ROBERTO e THIAGO. Preliminar afastada. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. No mérito, condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório, menos de AMANDA. Investigação feita de forma irretorquível. Acusados que foram presos em flagrante. Grande variedade e quantidade de medicamentos apreendidos. Agentes agiram conluiados, aderindo uns às condutas dos outros. Por outro lado, não restou configurada estreme de dúvidas a participação de AMANDA na empreitada criminosa, devendo ser mantida sua absolvição. Dosimetria merece reparo. Penas-base do crime previsto no artigo 273 do Código Penal deve ser estabelecido acima do mínimo, diante da enorme variedade e quantidade de medicamentos apreendidos, ultrapassando no dolo normal da espécie. Não preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. A imposição do regime inicial fechado é a única cabível. Pelo quantum de pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 29), foram rejeitados (Vol. 31).



    Opostos Embargos Infringentes (Vol. 34), foram rejeitados (Vol. 36).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa sustenta, preliminarmente, a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, alega que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) o debate situa-se em âmbito infraconstitucional; (b) há deficiência na fundamentação, o que atrai a Súmula 284 do STF; (c) incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 40).



    No Agravo (Vol. 42), os agravantes refutam a aplicação dos referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 24, fl. 3):



    “Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, os recorrentes demonstram, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    O tema em análise possui repercussão geral reconhecida, pois do ponto de vista jurídico, existe cominação de sanção uniforme para condutas de reprovabilidade desigual, pois os Tribunais brasileiros vêm definindo a lide de forma distinta, ora aplicando o preceito secundário da lei de drogas, ora fixando a pena expressa do Código Penal. 



    Do ponto de vista social, tamanha divergência vem ocasionando sequenciais injustiças, haja vista que uma pessoa presa pelo delito no Estado de São Paulo, como no caso em tela, ficará o dobro do tempo submetido ao cárcere caso seja comparado ao mesmo delito, julgado no Estado do Rio Grande do Sul (v.g., Processo n° 5001968-40.2014.404.0000). 



    Por fim, destacamos que caso análogo foi recentemente julgado pela Corte Superior, nos autos do Recurso Extraordinário n° 979.962 / RS, julgado em 24.03.2021, fixando-se tese em sede de REPERCUSSÃO GERAL sobre o tema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para sustentar a condenação dos acusados (Vol. 19, fls. 5-21):



    “Consoante descreve a denúncia, por período incerto, porém antes de (…) 28 de novembro de 2018, na cidade e comarca de Guarulhos, LETICIA CRISTINA STELARI, AMANDA MAIA MENDES SANTOS, THIAGO FERREIRA SILVA e ROBERTO RAMOS MARTINS, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. 



    Consta dos autos também que, por período incerto e no dia 28 de novembro de 2018, na Rua Lagoa Dourada, 371, Cocaia, na cidade e comarca de Guarulhos, LETICIA CRISTINA STELARI, AMANDA MAIA MENDES SANTOS, THIAGO FERREIRA SILVA e ROBERTO RAMOS MARTINS tinham em depósito para vender, distribuíram, venderam, expuseram à venda e entregaram a consumo produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, em desacordo com a fórmula constante do registro, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização e de procedência ignorada, consistentes em 555 (quinhentas e cinquenta e cinco) ampolas de Durateston 250mg da marca “Londerland”, 215 (duzentas e quinze) caixas de Trembolona Acetato 75mg da marca “Landerlan”, 309 (trezentas e nove) caixas de Premoboland 100mg da marca “Landerlan”, 2.150 (duas mil cento e cinquenta) ampolas de Trembolona 200mg da marca “Landerlan”, 80 (oitenta) ampolas de Stonozolol de uso veterinário 100mg da marca “USP”, 110 (cento e dez) ampolas de Boldenona 300mg da marca “King Boldobolic”, 400 (quatrocentas) ampolas de Somatropina 6h Bergomo 12 UI, 2450 (duas mil quatrocentas e cinquenta) ampolas de lipostabil 5ml da marca “Aventis”, 1490 (mil quatrocentas e noventa) ampolas de Estanozolol 50mg da marca “Depto”, 1500 (mil e quinhentas) ampolas de Nandrolone 200mg da marca “Dark Deca”, 458 (quatrocentas e cinquenta e oito) caixas de Oxitoland 50mg, 504 (quinhentas e quatro) caixas de Decolano 200mg injetável da marca “Depto”, 324 (trezentas e vinte e quatro) caixas de Somadropina da marca “Landertopin”, 200 (duzentas) caixas de Brontel Clebuterol 0,02mg, 40 (quarenta) caixas de Clebuterol de uso veterinário, 31 (trinta e um) frascos de Synthobolic USA Pro Anabolic Muscular da marca “Muscle Labs”, 260 (duzentas e sessenta) caixas de Cloridrato de Cibutramina 15mg com 30 cápsulas cada da marca “Ache”, 25 (vinte e cinco) caixas de Testoland 200mg da marca “Landerland”, 47 (quarenta e sete) caixas de Tadalafila 200mg da marca “Gramon”, 441 (quatrocentas e quarenta e uma) ampolas de Trembolana Enan Tato 10mg Gold Premium, 51 (cinquenta e um) frascos manipulados de estanozolol, 100 (cem) unidades de Silimarina 200mg, 51 (cinquenta e uma) caixas de Somatropina 4 UI da marca “Brasidus”, 124 (cento e vinte e quatro) caixas de Trenaject 100mg da marca “Phoenix”, 280 (duzentas e oitenta) caixas de Metadrostnolona 10mg da marca “Landerland”, 50 (cinquenta) frascos de Silimarina manipulada, 300 (trezentas) caixas de Trembolona Acetato 75mg da marca “Landerland”, 419 (quatrocentas e dezenove) caixas de Androlic 25mg da marca “Landerland”, 180 (cento e oitenta) unidades de Nandrolona Propionato 100mg, 400 (quatrocentas) cartelas de Reductil 15mg da marca “Phidia Pharma”, 95 (noventa e cinco) ampolas de Boldenone Undecilinato 10ml injetável da marca “Medicol Pharma”, 2000 (duas mil) unidades de Testosterona 100mg da marca “Premium Pharma”, 68 (sessenta e oito) ampolas de Stanozolol 50mg injetável da marca “Landerland”, 50 (cinquenta) ampolas de Nandrolone Propianato 10ml injetável, 1000 (mil) ampolas de Bol de Bol 200mg, 38 (trinta e oito) ampolas de Testosterone Bend 10ml da marca “Gold Ph”, 360 (trezentos e sessenta) frascos de Estanozolol 10mg em comprimidos da marca “King Stano”, 76 (setenta e seis) frascos de Landrolona Decanoato 10ml da marca “King Nandro Mix”, 205 (duzentos e cinco) frascos de Cipionato Testosterona 15ml da marca “King Testex”, 39 (trinta e nove) caixas de Trenambolic da marca “Cooper Pharma”, 10 (dez) caixas de Nanbolic da marca “Cooper Pharma”, 16 (dezesseis) caixas de Tesbolic da marca “Cooper Pharma”, 05 (cinco) frascos de Winobolic da marca “Cooper Pharma”, 1060 (mil e sessenta) ampolas de Durateston 1mg da marca “Landerland”, 200 (duzentas) ampolas de Bol de Bol 200mg da marca “Premium Pharma”, 422 (quatrocentos e vinte e duas) ampolas de Equipoise 10ml de uso veterinário da marca “Soluay Animal”, 100 (cem) ampolas de Trembolona Entato de uso veterinário 10ml da marca “USP”, 938 (novecentas e trinta e oito) ampolas de Testosterona Blend 10ml da marca “Medical Pharma”, 442 (quatrocentas e quarenta e duas) ampolas de Nandrolone 10ml da marca “Premium Pharma”, 3570 (três mil quinhentas e setenta) ampolas de Testosland 2ml da marca “Landerland”, 25 (vinte e cinco) caixas de Anostrozol 1mg da marca “Eurofarma”, 08 (oito) tubos de Estigor 250ml da marca “Burnet”, 2000 (duas mil) ampolas de Testosterona Propianato de uso veterinário da marca “USP”, 60 (sessenta) frascos de Estanozolol 10mg da marca “Landerland”, 64 (sessenta e quatro) ampolas de Moxigon 10ml de uso veterinário da marca Impel , 30 (trinta) caixas de Anastrozol 1mg da marca “Eurofarma”, 43 (quarenta e três) unidades de Stanzolan 50ml da marca “Landerland”, 250 (duzentas e cinquenta) caixas de Citrato de Tamoxifeno 20mg, 2000 (duas mil) ampolas de Testosterone 20ml da marca “RWR” e 70 caixas de substâncias inespecíficas (encontradas no interior do veículo).



    Apurou-se que os acusados se associaram para vender e distribuir irregularmente produtos medicamentosos e terapêuticos, entregando-os aos compradores via serviço postal.



    [...]



    No mais, os outros acusados apresentaram versões fantasiosas, afinal, não parece razoável que ninguém da quadrilha soubesse que os produtos eram ilícitos e que todos pensavam que se tratava apenas de “suplementos” alimentares. As testemunhas de defesa, por outro lado, não conseguiram ilidir a responsabilidade dos outros acusados. Recorde-se que o ônus de comprovar as teses é de quem as declara, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que alega. 



    Não se desincumbindo desse ônus, tais assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos. 



    No mais, os acusados foram presos em flagrante na posse dos medicamentos, após exemplar investigação feita pela Polícia Civil.



    [...]



    Realmente os acusados faziam parte de todo o esquema criminoso que contava com a venda em larga escala pela internet de medicamentos sem autorização regulamentar.



    [...]



    De fato, conforme se constata do auto de exibição e apreensão de fls.22/31, foram apreendidos em poder dos acusados enorme variedade e quantidade de medicamentos, os quais poderiam atingir grande quantidade de pessoas. 



    Tal fato indica que as condutas dos acusados ultrapassaram o dolo normal do crime previsto no artigo 273 do Código Penal, devendo as penas serem estabelecidas 1/6 (um sexto) acima do mínimo. 



    Desta feita as penas ficam estabelecidas em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso, com relação ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal, para os acusados ROBERTO, THIAGO e LETÍCIA. 



    Com relação ao crime de associação criminosa, as penas ficam estabelecidas no mínimo, em 01 (um) ano de reclusão”.



    Nota-se, pois, que os fundamentos trazidos pelos recorrentes não são aptos, por si sós, para contestar a penalidade aplicada, especialmente diante da “enorme variedade e quantidade de medicamentos apreendidos, os quais poderiam atingir grande quantidade de pessoas” (Vol. 19, fl. 21), o que leva à aplicação, ao caso, das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente